Tribunal: TJDFT
Processo: 0036494-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Execução. Penhora de bens não efetivada. Suspensão da execução. Prazo prescricional retomado automaticamente. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença na qual foi julgada extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando-se a existência de pedido de diligências realizado antes de findo o prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
4. Tratando-se de cumprimento de sentença de título executivo judicial, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.
5. Decorrido o prazo de suspensão processual com fundamento no art. 921, III do CPC, e não tendo o exequente promovido as diligências (atos de constrição efetiva) para obter a satisfação de seu crédito, começa a fluir o prazo de prescrição intercorrente.
6. A mera formulação de requerimento para a realização de diligências não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
7. Considerando o prazo prescricional e tendo a execução restado frustrada sem qualquer diligência efetiva e satisfatória, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inciso III.
Súmula relevante citada: Súmula no 150/STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917956, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 4/9/2024; TJDFT, Acórdão 1944481, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1186913, Rel. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 10/7/2019.